Tribunal: STF
Processo: Rcl 90047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0093188-10.2021.8.19.001, por meio da qual sobrestado o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos.
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de demanda com vistas ao ressarcimento de valores bilionários dos prejuízos experimentados nos últimos anos em razão da falta de consideração da parcela referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no montante arrecadado a título de ICMS para fins de cálculo dos repasses a serem realizados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
 
3. Noticia que, em 1º Grau, o pedido foi julgado improcedente e que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a decisão de mérito, negando ao Município o direito a verbas essenciais para a educação pública.
 
4. Relata que interpôs recurso especial e recurso extraordinário, buscando a prevalência do direito à correta composição dos fundos educacionais, ou seja, a matéria principal e de fundo da controvérsia. Registra que o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso especial versando unicamente sobre a questão acessória da verba honorária definida em seu favor no acórdão recorrido.
 
5. Alega que a autoridade reclamada, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão pela qual, em seu conteúdo, resultou no indevido sobrestamento de todos os recursos interpostos, fundamentando a paralisação do feito no reconhecimento da repercussão geral da questão relativa aos honorários advocatícios (Tema RG nº 1.255), matéria que, como visto, é objeto exclusivo do recurso do Estado e matéria acessória, dependente dos resultados que vierem a ser obtidos nos recursos desse Município sobre o mérito da demanda.
 
6. Diz que, no tocante aos recursos do Município, não houve sequer juízo de admissibilidade, tendo o Tribunal reclamado decidido pelo diferimento da análise do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Município do Rio de Janeiro.
 
7. Sustenta que a análise dos recursos que debatem a questão principal foi suspensa por conta da insurgência que veicula uma discussão acessória, que pode até mesmo estar inteiramente prejudicada a depender da decisão final que se dará às impugnações excepcionais da municipalidade.
 
8. Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada e o consequente processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Município. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato ora impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12. No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0093188-10.2021.8.19.001, por meio da qual foi sobrestado o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos, conforme os seguintes trechos, extraídos da consulta realizada no sítio eletrônico do TJRJ (grifos e destaques do original):
 
“(...) Quanto ao recurso especial e extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:
No exame dos autos, considerando que há questão discutida no presente feito, representada no Tema 1.076 do STJ, que se encontra pendente de trânsito em julgado por força da interposição do recurso extraordinário em procedimento de afetação (Tema 1255 do STF), fica diferida a análise de admissibilidade do recurso especial e extraordinário, enquanto perdurar o sobrestamento determinado no recurso excepcional apresentado pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
À vista do exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO deste recurso em razão do Tema 1.255 do STF. Fica diferida a análise do juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário interpostos pelo Município do Rio de Janeiro. (...).”
 
13. A parte reclamante alega sobrestamento indevido, pela autoridade reclamada, dos recursos especial e extraordinário interpostos, uma vez que, no seu entender, ao impedir o trâmite do recurso, a 3ª Vice-Presidência obsta a necessária reforma do julgado e a correta aplicação das normas constitucionais, mantendo em vigor uma decisão pela qual se desrespeita a uniformidade da interpretação constitucional.
 
14. Com efeito, a autoridade reclamada, ao sobrestar o recurso para aguardar julgamento de tema de repercussão geral, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
 
15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator